Tribunal: TJSP
Processo: 2016102-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO LANÇADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL FORAM TIDAS COMO "BOAS" AS CONTAS QUE FORAM APRESENTADAS PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO RECORRIDO, DETERMINANDO O JUÍZO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APENAS E TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO LANÇADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELA QUAL FORAM TIDAS COMO "BOAS" AS CONTAS QUE FORAM APRESENTADAS PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO RECORRIDO, DETERMINANDO O JUÍZO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APENAS E TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS DA EXEQUENTE, ORA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTAS PRESTADAS PELO BANCO RECORRIDO QUE NÃO SE REVESTEM DA NECESSÁRIA "FORMA MERCANTIL" – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA, DE SORTE A APURAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR OU DEVEDOR – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO PROFERIDA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.